Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SÓCIO-GERENTE. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I – A cédula de crédito bancário estava garantida por seguro prestamista, cujo beneficiário era o Banco-exequente, até o valor da dívida. Falecido o sócio-gerente da empresa executada, a dívida foi quitada, impondo-se o indeferimento da inicial da execução, por ausência de interesse processual. Mantida a r. sentença.

II – Apelação desprovida.